Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-71.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000268-71.2018.8.11.0051
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCIANO MARCIO CURIONI
Vistos etc.
Colha-se a manifestação da i. PGJ e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora